Tribunal: TJMMG
Processo: 0006625-09.2012.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE EXTORSÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚPLICA DE 1988 E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - NULIDADE QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0006625-09.2012.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/09/2022 Publicação: 19/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE EXTORSÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚPLICA DE 1988 E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Mauro da Costa Pinto, Pablo Andrade dos Prazeres e Ronnie de Oliveira Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, para decretar a nulidade da sentença para todos os réus, uma vez que essa foi prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, Por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. Em razão da decisão, fica prejudicada a análise do mérito recursal. O desembargador James Ferreira Santos substituiu o desembargador Fernando Armando Ribeiro, ausente justificadamente. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres contra a sentença que os condenou pela prática do crime de extorsão qualificada, por 4 (quatro) vezes, nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhes a pena total de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Da mesma forma, temos a apelação criminal interposta por Ronnie de Oliveira Santos contra a sentença que o condenou pela prática do crime de extorsão, nos termos do art. 243, alínea “a”, do CPM, impondo-lhe a pena total de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes, Evento 09, imputando-lhes a prática de vários crimes de extorsão, aduzindo o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] FATO 1 Entre os anos de 2007 e 2008, no município de Juiz de Fora/MG, o denunciado Sgt Ronnie, à época cabo, tentou obter indevida vantagem econômica de Alessandro José Maranhas, constrangendo-o, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo do seu patrimônio. No citado período, o denunciado Cb Ronnie, fardado, compareceu no estabelecimento de Alessandro, que trabalhava com máquinas "caça níqueis", na av. dos Andradas, em Juiz de Fora/MG, e, como o civil não se encontrava, deixou com Maria Cristina da Silva, que ali trabalhava, seu telefone de contato Após conversa por telefone, Alessandro marcou um encontro com o denunciado Sgt Ronnie no referido estabelecimento, oportunidade em que este exigiu do civil o recebimento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por semana, para que pudesse continuar desenvolvendo a atividade ilícita, uma vez que tinha assumido o policiamento na região. No mesmo dia e nos dois dias seguintes ao encontro, o denunciado Sgt Ronnie enviou mensagens, por telefone, a Alessandro, ameaçando prejudicá-lo. Ressai dos autos que o denunciado Sgt Ronnie, assim agindo, causou temor no civil desde que exigiu a quantia em dinheiro e ameaçou-o por meio de mensagens, o que caracteriza a grave ameaça, praticada com o fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 2 No dia 26.5.2012, por volta das 10h30min, na rua Irmão Menrado, n.° 129, bairro Borboleta, municipio de Juiz de Fora/MG, os denunciados Cb. Mauro e Cb. Pablo, em concurso de pessoas, obtiveram indevida vantagem econômica, consistente na quantia de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, constrangendo José Roberto Kirchmaier, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, os denunciados, fardados, entraram em referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", abriram a gaveta da mesa e subtrairam cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais) em moedas, que se encontravam na posse do civil José Roberto Kirchmaier, responsável pelo funcionamento do estabelecimento. Em seguida, os denunciados perguntaram a José Roberto se tinha dinheiro no bolso dele e, diante da resposta afirmativa, os militares deram ordem ao civil para que lhes mostrasse a quantia. Quando José Roberto lhe mostrou o dinheiro que trazia em seu bolso, os denunciados subtraíram-lhe a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como um caderno de resultados do "jogo de bicho". Depois, os denunciados ordenaram a José Roberto que os acompanhasse, conduzindo-o em uma viatura policial até a sua residência, onde foi liberado. Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, causaram intenso temor no abordado desde o momento em que adentraram o local onde funcionava o "jogo de bicho, o que caracteriza a grave ameaça, praticada a fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 3 No dia 31.5.2012, por volta das 13h30min, na av. JK, n.° 240, bairro Francisco Bernardino, municipio de Juiz de Fora/MG, os denunciados Cb. Mauro e Cb. Pablo, em concurso de pessoas, obtiveram indevida vantagem econômica, consistente na quantia de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, constrangendo Celimar Xavier da Silva, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na citada data, os denunciados, fardados, compareceram ao referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", ocasião em que deram ordem a Celimar, que trabalhava ali, para abrir a porta. Em seguida, o denunciado Cb. Pablo perguntou a civil se tinha dinheiro no caixa, tendo ela respondido que não sabia, enquanto o Cb. Mauro aguardava na porta. Ato contínuo, o denunciado Cb. Pablo, em conluio com o Cb. Mauro, abriu a gaveta da mesa e subtraiu todas as cédulas que ali se encontravam, bem como uma prancheta e um talonário em branco. Depois, os denunciados ordenaram a Celimar que os acompanhasse, uma vez que a prática de jogos de azar era ilegal, encaminhando-a até uma viatura Tático Móvel sem informar-lhe para onde se deslocariam. Durante o trajeto, os denunciados ordenaram a Celimar que desligasse o aparelho celular e somente liberaram a civil após saber que ela tinha parentes militares, deixando-a em um lugar que ela não conhecia. Neste instante, o Cb. Pablo devolveu a Celimar parte do dinheiro que havia subtraído do local onde funcionava o "jogo de bicho", ficando ainda na posse de duas cédulas de R$ 20,00 (vinte reais). Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, causaram intenso temor na abordada desde o momento em que adentraram o local onde funcionava o "jogo de bicho, o que caracteriza a grave ameaça, praticada a fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 4 Entre os meses de maio e junho de 2012, por volta das 11h30min, na rua Olegário Maciel, N.° 2.500, bairro Dom Bosco, município de Juiz de Fora/MG, os denunciados Cb. Mauro e Cb. Pablo, em concurso de pessoas, tentaram obter indevida vantagem econômica de Mônica Inês Ribeiro, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, os denunciados compareceram ao referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", armados e fardados, ocasião em que disseram a Mônica, que trabalhava no local, que iam prendê-la. Em seguida, os denunciados abriram a gaveta de um balcão existente no local em busca de dinheiro, encontrando apenas moedas. Ato contínuo, o denunciado Cb. Mauro pegou um caderno contendo o registro das apostas feitas, somou os valores ali assinalados e disse para Mônica que queria ver onde se encontrava o dinheiro, pois o valor daquelas passava de R$ 100,00 (cem reais), contudo, a civil disse ao militar que não tinha dinheiro no estabelecimento. O denunciado Cb. Mauro ainda perguntou a Mônica se ela tinha dinheiro em sua bolsa, tendo a civil respondido que não. Ao perceberem que Mônica não tinha nenhuma quantia em dinheiro em seu poder, os denunciados disseram-lhe que eles eram responsáveis pela ronda no local e se ela lhes repasse, na ocasião, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, semanalmente, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) ela podia trabalhar com o "jogo de bicho" em seu estabelecimento tranquilamente e que a avisaria de eventuais operações policiais de combate àquela atividade. No mesmo dia, por volta das 17h30min, os denunciados retornaram ao estabelecimento, ocasião em que o Cb. PM Mauro indagou Mônica se havia conseguido a quantia exigida no turno da manhã, tendo a civil respondido negativamente. No dia seguinte, por volta das 11h30min, os denunciados retornaram ao estabelecimento, mas permaneceram a bordo da viatura, momento em que o denunciado Cb. PM Mauro chamou Mônica e perguntou-lhe se havia conseguido a quantia exigida. Diante da negativa de Mônica, o denunciado Cb. PM Mauro disse-lhe que ela não podia mais manter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a loja aberta. Neste momento, o denunciado Cb. Pablo perguntou-lhe se não tinha ao menos R$ 30,00 (trinta reais) para pagarem o almoço, contudo, Mônica disse aos denunciados que não tinha dinheiro. Logo após, os denunciados deixaram o local. Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, praticaram grave ameaça em desfavor da civil, a fim de possibilitar a obtenção da indevida vantagem econômica. FATO 5 No dia 31.5.2012, por volta das 12h15min, na rua Professor José Zacarias, n.°160, bairro Democrata, município de Juiz de Fora/MG, os denunciados Cb. Mauro e Cb. Pablo, em concurso de pessoas, obtiveram vantagem econômica de Silvânia Aparecido Palermo, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, os denunciados, armados e fardados, compareceram ao referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", ocasião em que entraram ali e o militar Cb. Mauro, em conluio com o Cb. Pablo, sentou na cadeira ocupada por Silvânia, a qual trabalhava no local, abriu a gaveta do balcão existente no estabelecimento, subtraindo moedas de seu interior. Ato contínuo, o denunciado Cb. Mauro abriu a bolsa de Silvânia, a procura de dinheiro, ao mesmo tempo que lhe dizia que estava praticando atividade ilegal. Depois, o denunciado Cb. Pablo perguntou a Silvânia se tinha, no local, máquinas de "caça níqueis” enquanto o Cb. Mauro mandou que a civil apoupasse os bolsos para verificar se havia algum dinheiro, o que foi acatado por ela. Os denunciados, ao perceberem que tinha uma viatura policial nas proximidades, resolveram deixar o local. Antes de sair, o denunciado Cb. Mauro ordenou a Silvânia que fechasse o estabelecimento, bem como perguntou-lhe se poderia lhe dar "um agrado", deixando, em seguida, o local. Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, causaram intenso temor na abordada desde o momento em que adentraram local onde funcionava o "jogo de bicho”, o que caracteriza a grave ameaça, praticada com o fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 6 No dia 2.6.2012, por volta das 12h, na rua Professor Jose Zacarias n.° 160, bairro Democrata, municipio de Juiz de Fora/MG, o denunciado Cb. Mauro, em concurso de pessoas, obteve vantagem econômica, consistente na quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, constrangendo Anderson Luiz Miranda, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, o denunciado Cb. Mauro, armado e fardado, compareceu ao referido local onde funcionava o “jogo de bicho”, abordou Anderson, que ali trabalhava, e indagou-lhe se ele sabia que exercia atividade ilegal. Em seguida, o denunciado Cb. Mauro abriu a gaveta da mesa que havia no local, subtraindo a quantia de aproximadamente R$ 28,00 (vinte e oito reais) em dinheiro de seu interior. O denunciado Cb Mauro ainda perguntou a Anderson se havia mais dinheiro e, diante da negativa do civil, determinou que este lhe passasse a carteira, ocasião em que subtraiu dali a quantia de R$ 12,00 (doze reais). Ato continuo, o denunciado Cb. Mauro disse que precisava de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o almoço, pois a quantia arrecadada ia ser dividida para duas pessoas. Após conversa telefônica, na qual disse para o interlocutor que havia arrecadado apenas R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 denunciado Cb. Mauro deixou o lugar, subtraindo, ainda, certa quantidade de folhas de um talonário de apostas. Ressai dos autos que o denunciado Cb. Mauro, assim agindo, causou intenso temer ne abordado desde o momento em que adentrou o local onde funcionava o "jogo de bicho, o que caracteriza a grave ameaça, praticada a fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 7 No dia 6.6.2012, por volta das 18h, na rua Professor José Zacarias, n.° 160, bairro Democrata, município de Juiz de Fora/MG, o denunciado Cb. Mauro obteve vantagem econômica, consistente na quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em dinheiro, constrangendo Anderson Luiz Miranda, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, o denunciado Cb. Mauro, armado e fardado compareceu ao referido local, onde funcionava o "jogo de bicho", abordou Anderson, que ali trabalhava, e indagou-lhe sobre a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), outrora exigida. Em seguida, o denunciado Cb. Mauro abriu a gaveta da mesa que havia no local, subtraindo todo dinheiro que estava ali – a quantia de aproximadamente R$ 22,00 (vinte e dois reais). Logo após, o denunciado Cb. Mauro deixou o lugar de posse da quantia subtraida. Ressai dos autos que o denunciado, assim agindo, causou intenso temor no abordado desde o momento em que adentrou o local onde funcionava o "jogo de bicho, o que caracteriza a grave ameaça, praticada com o fim de obter indevida vantagem econômica. Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 09, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM). A denúncia foi recebida no dia 20 de novembro de 2018 (Evento 09). Na fase instrutória, os acusados, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas pelo juízo em conformidade com o estabelecido na lei processual, estando os depoimentos devidamente acostados aos autos (Eventos 13, 14, 15, 16, 49, 53, 65, 92 e 152). O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela condenação dos acusados, afirmando que estão presentes a autoria, a materialidade e as circunstâncias para o édito condenatório. Por sua vez, a defesa do acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos pugnou pela absolvição com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), diga-se, em relação ao FATO 1, do qual foi acusado. A defesa dos acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres pugnou pela absolvição com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM, em relação aos FATOS 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Subsidiariamente, a defesa pugnou pela desclassificação dos delitos, considerando a aplicação do art. 71 do Código Penal (CP) brasileiro, no que diz respeito a continuidade delitiva, com fulcro na jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM), e registra, ainda, a inexistência de concurso de pessoas com relação aos FATOS 6 e 7. Colhidas as alegações finais, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª AJME promoveu o julgamento da ação, nos seguintes termos: [...] FATO 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), julgou procedente o FATO 1 da exordial acusatória, cuja prática delitiva é imputada ao acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos. [...] Inquirido em juízo, Alessandro José Maranhas relatou, em suma, que não se recorda dos acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres; que o acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie o ameaçou por telefone, por mensagens, afirmando que iria gerar várias denúncias de sua loja de caça-níqueis; que descobriu o nome dele porque estava passando por um posto policial, o viu lá, parou o carro e viu seu nome na farda; que o acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie pegou seu número de telefone com a funcionária Maria Cristina da Silva, solicitando uma reunião com ele; que no encontro foi pedido a ele pecúnia, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) semanais. A testemunha Maria Cristina da Silva, que trabalhava para Alessandro José Maranhas, afirmou, em suma, que o acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie esteve na loja e pediu para falar com o dono, sendo que o número telefone foi repassado a ele. É importante observar que as testemunhas mantiveram, apesar do decorrer de vários anos, a uníssona versão dos fatos, o que autoriza a procedência da prestação estatal, sendo certo que não foi apurado qualquer motivo para uma acusação falsa. Considerando que as testemunhas defensivas e os documentos carreados pela Defesa não foram suficientes para afastar a acusação, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), entendeu que o acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos praticou os fatos narrados na exordial acusatória, promovendo sua condenação nas iras do art. 243, alínea “a”, do Código Penal Militar. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 1 da denúncia, para absolver o acusado com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender que as provas são precárias para sustentar um decreto condenatório. FATO 2 O Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), julgou procedente o FATO 2 da exordial acusatória, cuja prática delitiva é imputada aos acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres. [...] Inquirido em juízo, José Roberto Kirchmaier, relatou, em suma, que os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres chegaram no comércio dele na parte da manhã, questionando se tinha dinheiro na gaveta; que eles abriram a gaveta e pegaram o dinheiro que tinha lá; que o Ex-PM Mauro pegou uma quantidade de dinheiro que estava com ele, proveniente da aposentadoria; que o Ex-PM Pablo achou que a quantia era pouca, e pegou mais dinheiro; que os acusados levaram ele até a casa dele; que no meio do caminho ele disse que tinha um filho policial; que eles levaram R$ 200,00 (duzentos reais) da gaveta e R$ 50,00 (cinquenta reais) dele; A testemunha Sgt PM Régis Krichmaier, em juízo, afirmou, em suma, que seu pai, José Roberto Kirchmaier, relatou a ele que os militares, fardados e na viatura, pegaram dinheiro do “jogo do bicho” e dele também; que colocou ele na viatura, levando-o para casa e o liberando em seguida; que os autores são os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, o quais pediram seu pai para não lhe contar nada; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A testemunha Rafael de Oliveira Rios relatou, em suma, que passava nas lojas de moto para recolher o dinheiro; que por diversas vezes recolhia menos dinheiro do que era devido; que os responsáveis pela loja diziam que policiais militares teriam passado lá e pegado o dinheiro; Considerando que as testemunhas defensivas e os documentos carreados pela Defesa não foram suficientes para afastar a imputação delitiva, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), entendeu que os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres praticaram os fatos narrados na exordial acusatória, promovendo a condenação deles nas iras do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 2 da denúncia, para absolver os acusados com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender que as provas são precárias para sustentar um decreto condenatório. FATO 3 O Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), julgou procedente o FATO 3 da exordial acusatória, cuja prática delitiva é imputada aos acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres. [...] Inquirida em juízo, Celimar Xavier da Silva, além de confirmar todo o seu depoimento prestado em fase inquisitória, relatou, em suma, que trabalhou alguns meses do ano de 2012 com o “jogo do bicho”; que durante esse período a Polícia Miliar somente compareceu uma vez no local do fato; que reconheceu os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres como autores; Vale destacar o depoimento prestado por Celimar Xavier da Silva na fase do inquérito (evento 3, INQ2, Páginas 13/15, dos autos relacionados): Perguntada a respeito dos fatos que deram origem ao presente termo respondeu que no dia 31 de maio de 2012, encontrava-se trabalhando em uma loteria situada a Av JK, n° 240, bairro Francisco Bernardino, quando por volta das 13h30min aproximadamente, momento em que estava ouvindo música em seu aparelho de telefone celular e somando a lista de jogos realizados no dia, compareceu ao local dois policiais militares fardados, sendo um deles moreno e forte com cabelos parcialmente grisalhos e outro branco e baixo cabelo preto e liso, onde um deles determinou que a declarante abrisse a porta; Que obedeceu a ordem e em seguida um deles (o branco) entrou, enquanto o outro (moreno) aguardava na porta; Que o militar que entrou perguntou para a declarante se havia dinheiro na caixa, tendo a declarante dito que não sabia; Que o mesmo militar abriu a gaveta da mesa e pegou todo dinheiro em cédulas que encontrou, deixando apenas as moedas, que ele pegou também uma prancheta e um talonário de jogos em branco; Que porém o talonário com anotações dos jogos os quais a depoente estava somando eles não pegaram; Que os policiais disseram a depoente que aquilo era ilegal e que ela deveria acompanha-los; Que a depoente perguntou para os policiais para onde eles a levariam, não obtendo resposta; Que ao sair na via pública, foi que a depoente percebeu que existia uma viatura policial estacionada bem próximo a porta de entrada da loja, sendo esta uma viatura grande de quatro portas com a descrição “Tático Móvel” no vidro traseiro da viatura; Que neste momento deixou a loja, trancou uma porta com cadeado e imediatamente ligou para seu padrinho de nome Martinho; que este a orientou a ficar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tranquila e obedecer as ordens dos policiais; Que entrou na viatura e sentou-se no banco traseiro atrás do policial moreno que deduziu ser o comandante; Que só havia os dois policias na viatura; Que a viatura começou o deslocamento e novamente tentou entrar em contato com seu padrinho de nome Martinho e os policiais determinaram que ela desligasse o celular; Que tendo decorrido aproximadamente cinco minutos os policiais perguntaram a declarante quem era seu pai, tendo ela respondido que seu pai era policial; Que o militar branco que dirigia a viatura lhe perguntou mais uma vez quem era seu pai, tendo respondido que era o sargento Martinho; Que então o militar que estava ao lado do motorista indagou se a declarante era irmã do sargento Mello, sendo respondido que sim; Que o militar que dirigia disse: “poxa porque você não disse antes, agora vamos ter que te soltar”; Que a declarante disse que não informou porque eles não deram chances e não deixaram; Que então eles disseram “a gente vai ter que te soltar", e perguntaram a declarante se gostaria que eles a deixassem em casa e ela disse que não; Que dirigiram mais um pouco e pararam a viatura e disseram que era para a declarante descer mas que não era para ela comentar nada com ninguém porque seria ilegal para eles liberarem a declarante; Que neste momento os policiais entregaram a prancheta e o talonário de jogos que estava em branco; Que então desceu da viatura em um local que ela não conhecia e quando já estava atravessando a rua foi novamente chamada pelos militares e o militar branco que estava dirigindo, a chamou para mais perto e disse que iria devolver o dinheiro e repassou as notas 4 enroladas, de forma discreta, para que ninguém que estivesse na rua percebesse, as quais a depoente colocou no bolso; que os policiais orientaram a depoente que somente reabrisse a loja na parte da tarde; Que os policiais militares disseram que a declarante não poderia mais prestar concurso público nem fazer faculdade pois seu nome estaria sujo; Que a declarante atravessou a rua e ligou novamente para seu padrinho e disse que estava perto de um bar de nome “Beto" no Jardim Natal em frente à entrada do 607, próximo a ponte; Que depois disso seu padrinho a recolheu em um taxi e a levou para casa dela. Perguntada se a depoente sabe indicar o local exato onde foi deixada pelos militares, respondeu que de carro consegue chegar ao local, mas que não sabe o endereço certo. Perguntada se recorda do nome dos militares ou do prefixo da viatura, respondeu que não. Perguntada, respondeu que nunca havia visto os militares e nunca mais retornaram à loja. Perguntada, respondeu que somente detectou que estava faltando dinheiro quando, mais tarte na presença do seu padrinho, ao verificar o dinheiro que havia sido devolvido pelos policiais, pode perceber que estava faltando duas cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) que ela havia recebido de um apostador na loja, naquele dia; Perguntada se os policiais militares haviam quando da abordagem na loja, arrolado alguma testemunha para acompanhar os trabalhos policiais, respondeu que não, pois as únicas pessoas que participaram da ação, foi a depoente e os policiais acima citados; Perguntado se em algum momento durante a ação policial, se a depoente percebeu que ninguém presenciou de alguma maneira o ocorrido; respondeu que no momento do desembarque da viatura, local onde foi liberada havia uma mulher desconhecida que estava observando. A testemunha José Martinho de Melo, inquirida em juízo, confirmou que Celimar Xavier da Silva relatou a ele sobre os fatos, mas ele não os presenciou. Considerando que as testemunhas defensivas e os documentos carreados pela Defesa não foram suficientes para afastar a imputação delitiva, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), entendeu que os acusados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres praticaram os fatos narrados na exordial acusatória, promovendo a condenação deles nas iras do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 3 da denúncia, para absolver os acusados com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender que as provas são precárias para sustentar um decreto condenatório. FATO 4 O Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), julgou procedente o FATO 4 da exordial acusatória, cuja prática delitiva é imputada aos acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres. [...] Inquirida em juízo, Monica Inês Ribeiro, relatou, em suma, que estava desempregada e foi trabalhar no “jogo do bicho”; que o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres entraram na loja, pedindo dinheiro, para não a levar presa; que eles faziam a ronda, e que tinha que pagar R$ 100,00 ou R$ 150,00; que não tinha dinheiro para pagar, e que em razão disso iria leva-la à Delegacia de Polícia; que disseram que iria esperar ela ligar para o escritório e pedir o dinheiro; que não tinha como ligar para o escritório; que quando retornaram insistiram no dinheiro, mas que ela não tinha condições de pagá-los; que no outro dia queria que ela pagasse o almoço deles, e que não pagou; que só foi ameaça por ele nos dias dos fatos; que estava sozinha; que se ela não desse o dinheiro iriam fechar a loja; que anotou a identificação da viatura policial; Considerando que as testemunhas defensivas e os documentos carreados pela Defesa não foram suficientes para afastar a imputação delitiva, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), entendeu que os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres praticaram os fatos narrados na exordial acusatória, promovendo a condenação deles nas iras do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 4 da denúncia, para absolver os acusados com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender que as provas são precárias para sustentar um decreto condenatório. FATO 5 O Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), julgou procedente o FATO 5 da exordial acusatória, cuja prática delitiva é imputada aos acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres. [...] Inquirida em juízo, Silvânia Aparecida Palermo, relatou, em suma, que trabalhava na banca, no bairro Democrata, quando chegaram dois policiais fardados, questionando a ilegalidade do que ela fazia; que começaram a mexer em gaveta, na sua bolsa, e que ficou muito nervosa na hora; que o Ex-PM Mauro da Costa Pinto perguntava se tinha dinheiro, ao passo que o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres ficava na porta, olhando pro lado de fora; que levaram dinheiro que estava na gaveta, bem como pediram para apalpar o balso para ver se tinha dinheiro, mas não tinha; que estava sozinha; que só levaram dinheiro; que depois disso foi trabalhar em outro local; que estava trabalhando naquela loja por cerca de um mês; Considerando que as testemunhas defensivas e os documentos carreados pela Defesa não foram suficientes para afastar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 a imputação delitiva, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), entendeu que os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres praticaram os fatos narrados na exordial acusatória, promovendo a condenação deles nas iras do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 5 da denúncia, para absolver os acusados com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender que as provas são precárias para sustentar um decreto condenatório. FATO 6 O Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), julgou improcedente o FATO 6 da exordial acusatória, cuja prática delitiva é imputada ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto. [...] Os fatos narrados na denúncia foram perpetrados em face do ofendido indireto Anderson Luiz Miranda, o qual não foi ouvido sob o crivo do contraditório, porque o Ministério Público, na audiência do dia 22 de novembro 2019 (evento 9, PROCJUDIC20, Página 30), desistiu do seu depoimento, uma vez que não estava sendo localizado, o que fragilizou, sobremaneira, a acusação. Não se descarta a possibilidade dos fatos terem ocorrido nos termos como foram narrados na exordial acusatória, entretanto, não houve qualquer prova produzida em juízo, o que impede uma condenação. Em outras palavras, nos crimes em tela, não conseguiu o Parquet desvencilhar-se do ônus que lhe incumbia (art. 296, do CPPM), deixando de demonstrar, com a necessária certeza, a ocorrência dos fatos imputados. Assim, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por unanimidade de votos, julgou improcedente o FATO 6 da denúncia, para absolver o acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. FATO 7 O Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), julgou improcedente o FATO 7 da exordial acusatória, cuja prática delitiva é imputada ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto. [...] Os fatos narrados na denúncia foram perpetrados em face do ofendido indireto Anderson Luiz Miranda, o qual não foi ouvido sob o crivo do contraditório, porque o Ministério Público, na audiência do dia 22 de novembro 2019 (evento 9, PROCJUDIC20, Página 30), desistiu do seu depoimento, uma vez que não estava sendo localizado, o que fragilizou, sobremaneira, a acusação. Não se descarta a possibilidade dos fatos terem ocorrido nos termos como foram narrados na exordial acusatória, entretanto, não houve qualquer prova produzida em juízo, o que impede uma condenação. Em outras palavras, nos crimes em tela, não conseguiu o Parquet desvencilhar-se do ônus que lhe incumbia (art. 296, do CPPM), deixando de demonstrar, com a necessária certeza, a ocorrência dos fatos imputados. Assim, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por unanimidade de votos, julgou improcedente o FATO 6 da denúncia, para absolver o acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Pelo exposto, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de votos (quatro a um), condenou o acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos pela prática do FATO 1, como incurso no art. 243, alínea “a”, do Código Penal Militar, bem como os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres pela prática dos FATOS 2, 3, 4 e 5, como incursos, por quatro vezes, no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que absolveu os acusados da prática dos FATOS 1, 2, 3, 4 e 5, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em relação aos FATOS 6 e 7, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por unanimidade de votos, absolveu o acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. [...] ANTE O EXPOSTO, com fundamento no Código de Processo Penal, Decreto-lei 1002, de 1969, e nas demais disposições que se aplicam à espécie, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar decide: 1. Por maioria de votos (quatro a um), julgar procedente o FATO 1, para condenar o 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos, como incurso no art. 243, alínea “a”, do CPM, a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semi-aberto (art. 33, §2º, alínea "b", do CP), vedada a concessão do SURSIS, com direito a recorrer em liberdade. 1.1. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 1, para absolver o acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, 2. Por maioria de votos (quatro a um), julgar procedente o FATO 2, para condenar o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, como incursos no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar; 2.1.1. Em relação ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 2.1.2. Em relação ao acusado Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 2.2. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 2, para absolver os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 3. Por maioria de votos (quatro a um), julgar procedente o FATO 3, para condenar o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, como incursos no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar; 3.1.1. Em relação ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 3.1.2. Em relação ao acusado Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 3.2. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 3, para absolver os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 4. Por maioria de votos (quatro a um), julgar procedente o FATO 4, para condenar o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, como incursos no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar; 4.1.1. Em relação ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 4.1.2. Em relação ao acusado Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 4.2. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 4, para absolver os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 5. Por maioria de votos (quatro a um), julgar procedente o FATO 4, para condenar o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, como incursos no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar; 5.1.1. Em relação ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 5.1.2. Em relação ao acusado Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 5.2. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que julgou improcedente o FATO 5, para absolver os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 6. Por unanimidade de votos, julgar improcedente o FATO 6, para absolver o Ex-PM Mauro da Costa Pinto, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 7. Por unanimidade de votos, julgar improcedente o FATO 7, para absolver o Ex-PM Mauro da Costa Pinto, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 8. Unificar, com fulcro no art. 80 do CPM, as penas privativas de liberdade do Ex-PM Mauro da Costa Pinto em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2º, alínea "a", do CP), vedada a concessão do SURSIS, com direito a recorrer em liberdade; 9. Unificar, com fulcro no art. 80 do CPM, as penas privativas de liberdade do Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2º, alínea "a", do CP), vedada a concessão do SURSIS, com direito a recorrer em liberdade. [...] A sentença se encontra colacionada no Evento 247 dos autos de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Inconformados, os acusados apresentaram recurso de apelação, conforme peças nos Eventos 250 e 262. O apelante Ronnie pugna pela reforma da decisão condenatória, com a consequente absolvição, com fulcro no art. 439, “a”, do CPPM. Os apelantes Mauro e Pablo suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação idônea, afirmando que não foram apreciadas as provas produzidas pela defesa, nem mesmo as teses defensivas, como a questão afeta à configuração do crime continuado. No mérito, pugnam pela absolvição e pela absoluta ausência de provas que sustentem o édito condenatório. Na pior das hipóteses, pugnam para que as penas não sejam somadas, cabendo o reconhecimento como crime continuado. O apelante Mauro pugna, também, pela absolvição com base no art. 439, “a”, do CPPM, quanto aos fatos 6 e 7, e não com base na alínea “e” do citado dispositivo. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 09 destes autos, pugnou pelo improvimento dos recursos interpostos pelos apelantes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres contra a sentença que os condenou pela prática do crime de extorsão qualificada, por 4 (quatro) vezes, nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c com o art. 242, § 2º, todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhes a pena total de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Da mesma forma, temos a apelação criminal interposta por Ronnie de Oliveira Santos contra a sentença que o condenou pela prática do crime de extorsão, nos termos do art. 243, alínea “a”, do CPM, impondo-lhe a pena total de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Eminentes desembargadores, vejam Vossas Excelências que temos, na prática, um militar condenado a uma pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e, ainda, dois outros militares condenados a uma pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, todos pelo crime de extorsão. São penas altas, pesadas, e que merecem um olhar bem atento por parte deste egrégio Tribunal, de forma a garantir a efetividade da justiça ao caso posto. Antes de adentrar no mérito da ação, cumpre-nos decidir a respeito de preliminar arguida pelos apelantes Mauro e Pablo, a qual representa matéria de ordem pública, passível até mesmo do conhecimento de ofício, estendendo-se, portanto, ao apelante Ronnie de Oliveira Santos. Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Inicialmente, em relação à matéria, é importante destacarmos que o juiz a quo, ao enfrentar em sua decisão os argumentos trazidos pelas partes, notadamente em matéria criminal, deve mencionar quais as provas são melhores e mais convincentes do que as outras, justificando a sua decisão, motivando a sua decisão, bem como deve indicar os fundamentos idôneos das razões de decidir. Isso equivale a informar, na sentença condenatória, as razões pelas quais as alegações e provas apontadas pelos réus não foram capazes de lhe convencer. Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação para que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. A sentença do Evento 247 dos autos de origem, em tal ponto, e a meu sentir, encontra-se imperfeita. Analisando a sentença, percebe-se que as condenações basearam-se unicamente na palavra das vítimas, tendo como fundamento norteador a manutenção da versão ao longo do tempo. Com efeito, o juízo a quo, além de apenas afirmar o valor isolado dos depoimentos das vítimas, não fez qualquer cotejo da palavra das vítimas com as demais provas produzidas, limitando-se a afirmar que as testemunhas arroladas pelas defesas dos réus em nada contribuíram para afastar a autoria e a materialidade. Não houve qualquer análise das provas produzidas pelos réus, sendo que foram muitas as alegações de defesa. Com efeito, não pode o juiz, ao condenar alguém, simplesmente dizer que as vítimas mantiveram a sua versão ao longo do tempo. Afinal, estudando o processo, parece-me que os réus também mantiveram a versão ao longo do tempo. A palavra da vítima tem força, é óbvio, mas é preciso que o juiz mostre que existem provas que dão suporte à versão das vítimas, e, lado outro, é preciso que o juiz também mostre fundamentos idôneos para afastar as provas porventura produzidas pelos réus. E isso não consta da sentença vergastada, e nem mesmo é verificado no vídeo inerente à audiência final. O que vejo é um entendimento genérico, abstrato, que vale para todas as condenações, sem o estudo e a decisão acerca das demais provas produzidas e presentes nos autos. Digo mais. Os apelantes Mauro e Pablo afirmaram que, além de não serem apreciadas as provas produzidas pela defesa e as teses defensivas, também se verifica o afastamento da sentença à questão suscitada por eles em alegações finais, qual seja, a configuração do crime continuado para a fixação da pena, o que acarretaria a possibilidade de redução da pena, na forma do art. 71 do Código Penal (CP) brasileiro, e como consta no art. 81 do CPM. Embora conste da ata lançada no Evento 245 dos autos de origem, nenhuma linha a esse respeito foi desenvolvida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Então, percebe-se que o juízo da 2ª AJME expôs, de forma insatisfatória, data venia, as razões de seu convencimento, trazendo a ideia de efetiva ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 da Constituição Federal, bem como no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC), aplicado supletivamente aos processos em nosso país. A sentença criminal não pode infirmar as teses defensivas com os fundamentos baseados, de forma absolutamente simplória, na “manutenção da versão pelas vítimas” e na assertiva de que “as testemunhas defensivas e os documentos carreados pela Defesa não foram suficientes para afastar a imputação delitiva”. Ora, a fundamentação deficiente dificulta até mesmo o apelo do militar e a análise do acerto decisório por parte do Tribunal, pois não se pode analisar ou atacar, com propriedade, fundamentos genéricos. No sentido da necessidade de fundamentar satisfatoriamente a sentença, assenta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Da mesma forma, esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência a seguir, relativa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Processo Apelação Cível 1.0223.07.236678-2/001 2366782-11.2007.8.13.0223 (1) Relator(a) Des.(a) Generoso Filho Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL Súmula DE OFÍCIO, ANULARAM A SENTENÇA Comarca de Origem Divinópolis Data de Julgamento 04/05/2010 Data da publicação da súmula 17/05/2010 Ementa AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. É nula a sentença que deixa de examinar e fundamentar todas as questões deduzidas pelas partes, na forma do art. 93, IX, da CF/88. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 A nulidade da sentença que desrespeita o art.468, II, do CPC é matéria de ordem pública, que pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Processo: Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.120217-1/0015000361-43.2020.8.13.0405 (1) Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo Data de Julgamento: 15/12/2021 Data da publicação da súmula: 16/12/2021 Ementa: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA: SENTENÇA: NULIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A não apreciação das preliminares arguidas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora é causa de nulidade da sentença. 2. Tratando-se de preliminares cuja matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, sendo prescindível o retorno à instância de origem para seu saneamento, não configurando supressão de instância. No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme julgados recentes desta colenda Primeira Câmara. Confira-se um desses julgados: APELAÇÃO CÍVEL N. 2000007-87.2021.9.13.0005/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: ALDO MATOS MELO JUNIOR (AUTOR) APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina nesse sentido ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]". Por sua vez, o CPC/2015 inovou, para trazer, em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais de forma lato sensu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Quero externar, uma vez mais, que não me agrada a nulidade de uma sentença, mas a nulidade é imperiosa em vários casos, notadamente quando constatado o esvaziamento dos motivos decisórios. Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença, para decretar a nulidade da sentença, diga-se, para todos os réus, uma vez que prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do CPC. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 2ª AJME, para que seja prolatada nova sentença. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal. É como voto DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as bem lançadas razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, anular a sentença condenatória impugnada. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de setembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator